Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002974-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MARCELO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 030.659.801-93 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002974-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO CORREA AMORIM BARRETO
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
SUBSISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA] –EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 20KG DE MACONHA] – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – MATÉRIA A SER ENFRENTADA NA APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [expressiva quantidade de droga] e na permanência do paciente preso durante a instrução criminal.

“A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, principalmente se este foi interposto pela defesa com as mesmas insurgências da impetração (...).”
(TJMT, HC 1022394-69.2021.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002974-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO CORREA AMORIM BARRETO
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO CORREA AMORIM BARRETO, contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 8 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea; 2) a juíza da causa
“elevou a pena base em 03 anos e 06 meses da primeira fase em razão da quantidade de droga apreendida, cerca de 20 kg de maconha”
, todavia,
“esses argumentos não poderiam ser utilizados para negar o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de configuração do bis in idem”
; 3)
“a possibilidade de revisão do apenamento e modificação do regime imposto na sentença [fechado para o semiaberto], autorizam a outorga do direito de recorrer em liberdade ao paciente”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para
“revogar a prisão preventiva do paciente”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando que,
“no dia 15/02/2022, a defesa interpôs o recurso de apelação em face da sentença proferida”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002974-44.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
14.4.2021
, por ter em depósito, aproximadamente, 20kg de maconha, 1 (uma) balança de precisão e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:

“(...) entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos: 20 (vinte) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 19,915 kg (dezenove quilogramas e novecentos e quinze gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 148,75 g (cento e quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).”

Em relação à negativa de recorrer em liberdade [sentença proferida em
7.2.2022
], a magistrada singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida, como também no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal,
in verbis
:

“[...] Da análise dos autos, verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 15/04/2021, nos Autos n° 1005697-41.2021.8.11.0042 (PJe).
No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, já que a gravidade de sua conduta está exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha
). (....) Agregado a isso,
vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos
, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. (...).”

Nesse quadro, verifica-se que a juíza sentenciante reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Colaciono ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido. Ademais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(AgRg no HC 615.867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 17/09/2021)

“Se o Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e a quantidade das drogas apreendidas, de modo que “está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade” (STJ, AgRg no HC 642050/SP).”
(N.U 1006986-38.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 10/06/2021)

Noutro giro, as questões relativas à dosimetria do paciente devem ser apreciadas em recurso específico, não podendo ser analisadas nesta impetração.

Segundo as informações prestadas pelo juiz da causa, a Defesa do paciente já interpôs apelação criminal, atacando a pena imposta na sentença, de modo que essa matéria deve ser analisada no apelo já aviado.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, principalmente se este foi interposto pela defesa com as mesmas insurgências da impetração (...).”
(HC 1022394-69.2021.8.11.0000, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31/01/2022)

“A pertinência ou não da modificação do regime inicial imposto deve ser apreciada em Apelação Criminal interposta simultaneamente, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI).”
(N.U 0100344-84.2015.8.11.0000, Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, 03/09/2015)

Com essas considerações,
conheço
em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022